Tribunal: TJSP
Processo: 1004241-09.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Ação DE obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor.

Ementa:
Ação DE obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor. Não comprovado o atendimento à cláusula contratual sexta, item II, que corresponde a trabalhos sociais, a serem realizados pelo aluno, quinzenalmente, durante todo o curso. Ônus do qual o requerente não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Descumprimento que libera a instituição de ensino do compromisso de pagar o financiamento estudantil. Decisão preservada

Recurso desprovido.